Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700301-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA SILVA FERNANDES EMBARGADO: RAIMUNDO FERNANDES FILHO D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração em face da decisão que não conheceu o agravo de instrumento em face à intempestividade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. A pretensão do recorrente com o agravo de instrumento foi impugnar a decisão, na origem, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Dessa decisão, como assinalado, a parte tomou conhecimento em 12/05/2020, de modo que tinha até 27/05/2020 para impugná-la por meio de agravo de instrumento, e só o fez em 04/03/2021. A decisão deserção da apelação, embora proferida em fevereiro de 2021, apenas reconheceu uma situação de fato ocorrida anteriormente, quando a parte deixou de atender aos prazos concedidos pelo juiz por duas ocasiões, para recolher o preparo, e não impugnou o provimento oportunamente por meio de recurso próprio. A ausência de manejo de recurso próprio e tempestivo, importa em preclusão. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos mas não providos. (e) Brasília/DF, 30 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito